Tribunal: TJSP
Processo: 2234141-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Municipal 2421/2010, que autoriza os entes públicos municipais da administração direta e indireta, de forma recíproca, a efetuar pagamentos e receber créditos de qualquer natureza, havidos entre si, independentemente de sua constituição, com a dispensa dos juros, multas e encargos moratórios – Não ocorrência da nulidade da CDA, quando a sua retificação envolve dedução de valores considerados ilegítimos, por simples operação aritmética – Precedentes do C. STJ e desta Corte - Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234141-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios e 2014 a 2017 - Município de Ribeirão Preto – Insurgência contra o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, que possibilitou à exequente a retificação da CDA, para exclusão dos juros, multas e encargos moratórios - Possibilidade - Lei Complementar Municipal 2421/2010, que autoriza os entes públicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios e 2014 a 2017 - Município de Ribeirão Preto – Insurgência contra o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, que possibilitou à exequente a retificação da CDA, para exclusão dos juros, multas e encargos moratórios - Possibilidade - Lei Complementar Municipal 2421/2010, que autoriza os entes públicos municipais da administração direta e indireta, de forma recíproca, a efetuar pagamentos e receber créditos de qualquer natureza, havidos entre si, independentemente de sua constituição, com a dispensa dos juros, multas e encargos moratórios – Não ocorrência da nulidade da CDA, quando a sua retificação envolve dedução de valores considerados ilegítimos, por simples operação aritmética – Precedentes do C. STJ e desta Corte - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234141-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO, é agravado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234141-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12937
2
Agravo de Instrumento no 2234141-32.2020.8.26.0000
Agravante: Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto -
DAERP
Agravada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO No 12937
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Tarifa de água e esgoto dos exercícios e 2014 a 2017 -
Município de Ribeirão Preto
Insurgência contra o
acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, que
possibilitou à exequente a retificação da CDA, para
exclusão dos juros, multas e encargos moratórios -
Possibilidade - Lei Complementar Municipal 2421/2010,
que autoriza os entes públicos municipais da administração
direta e indireta, de forma recíproca, a efetuar pagamentos e
receber créditos de qualquer natureza, havidos entre si,
independentemente de sua constituição, com a dispensa dos
juros, multas e encargos moratórios Não ocorrência da
nulidade da CDA, quando a sua retificação envolve dedução
de valores considerados ilegítimos, por simples operação
aritmética Precedentes do C. STJ e desta Corte - Decisão
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO
PRETO - DAERP em face da decisão de fls. 27/28 dos autos da
execução
fiscal
no
1006337-61.2019.8.26.0506,
ajuizada
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, objetivando
o recebimento de tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2014 a 2017,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, afastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234141-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12937
3
alegação de nulidade da CDA, determinando, com fundamento na Lei
Complementar Municipal 2.421/2010, que a exequente recalcule o
débito, excluindo os juros, multa e encargos moratórios.
A agravante defende que a CDA é nula, pois incluiu
juros e encargos sobre o débito exequendo, enquanto a legislação
municipal autoriza a dispensa recíproca da cobrança, entre os entes
públicos municipais da administração direta e indireta. Requer o
provimento do recurso, para acolher o incidente e julgar extinta a
execução fiscal.
Em contraminuta, pugna a municipalidade pela
manutenção da decisão agracaa (fls. 13/17).
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada não comporta reforma.
A autarquia agravante pretende que seja decretada a
nulidade da CDA, em razão da inclusão de encargos moratórios, ao
fundamento e que a legislação municipal autoriza a dispensa da
cobrança entre os entes da administração direta e indireta.
A Lei Complementar Municipal no 2.421/2010, prevê
em seu artigo 1o, que “A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, bem
como todas as pessoas jurídicas que compõem a Administração Pública
Indireta deste Município, ficam autorizadas, de forma recíproca, a efetuar
pagamentos, bem como a receber créditos de qualquer natureza, havidos
entre si, independentemente da época de sua constituição, com a dispensa
dos juros, multas e encargos moratórios, ficando autorizadas as
compensações pertinentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234141-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12937
4
A referida autorização representa, em contrapartida, a
criação de uma obrigação da parte credora consistente no recebimento
dos valores a ela devidos, sem a inclusão de juros, multas e encargos
moratórios já que a parte devedora está legalmente autorizada para
assim proceder.
Noutras palavras, “o dispositivo não autoriza apenas a
receber, autoriza também a pagar, assim se faculdade há, há para os
dois lados e os encargos não devem ser cobrados porque a parte está
autorizada por lei a fazer pagamentos sem eles.” (AP no 1005960-
95.2016.8.26.0506, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 4/5/2017).
Assim, não obstante o reconhecimento da necessidade
de exclusão dos juros, multa e encargos moratórios do débito, a
dedução dos valores considerados ilegítimos envolve simples cálculos
aritméticos, não tendo o condão de tornar nula a CDA.
Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. STJ, “não
ocorre nulidade da CDA sempre que for possível a dedução no título
executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação
aritmética.” (AgInt no AREsp 1331901/RJ, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 25/11/2019).
Como já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
AFASTAMENTO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234141-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12937
5
JUROS DE MORA DA LEI 13.918/2009. Decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e
determinou a retificação da CDA para exclusão dos juros
de mora previstos na Lei 13.918/09, com o prosseguimento
do feito executivo. Inconformismo da executada. Pretensão
de declaração da nulidade da CDA diante da aplicação de
juros inconstitucionais e da existência de plano de
repactuação
fiscal
homologado
nos
autos
no
3038046-63.2013.8.26.0224. Impossibilidade. (...) - O
reconhecimento da necessidade de correção da taxa de
juros não conduz à nulidade do título, mas à adequação do
seu valor, com a retificação das Certidões da Dívida Ativa
CDA. Prosseguimento do feito executivo que se impõe.
Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e, na
remanescente,
não
provido.”
(AI
no
2214325-
98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara e Direito Público, j. 18/12/2019)
Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão
agravada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator